Tribunal: TJDFT
Processo: 0727845-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727845-57.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO CORPORATIVO LE QUARTIER HOTEL &amp; BUREAU DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra a decisão ID 61248411, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0708122-49.2024.8.07.0001, movido em face de CONDOMINIO DO EDIFICIO CORPORATIVO LE QUARTIER HOTEL &amp; BUREAU, ora agravado. Na citada decisão, o Juízo de 1o Grau indeferiu o pleito de suspensão dos autos, nos seguintes termos: Comparecimento espontâneo do executado no ID 199985120. Alerta anotado. Indefiro o pedido de suspensão dos autos realizado pelo executado. Isso porque os débitos condominiais estão compreendidos no conceito de despesas necessárias à administração do ativo e possuem natureza de crédito extraconcursal, devendo-se dar prosseguimento atos constritivos na presente execução, nos termos do item 1.9 e seguintes da decisão de ID 194405936 (SisbaJud e RenaJud). Nas razões recursais, a agravante sustenta que o juízo a quo e os demais juízos individuais não possuem competência para deliberar acerca do patrimônio da recuperanda, ora Agravante. Isso porque qualquer ato constritivo deve passar pelo crivo do Juízo da recuperação judicial, ainda que se trate de crédito de natureza extraconcursal. Colaciona jurisprudência e abono a sua tese fundamentando a probabilidade de seu direito, ao passo que defende o perigo da demora consubstanciado na potencialidade de causar graves danos à agravante com o prosseguimento da execução. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: (i) seja concedido efeito suspensivo ao presente Agravo, até o julgamento final do recurso, suspendendo-se, assim, os efeitos da decisão recorrida; (ii) seja o presente Agravo conhecido e provido para que seja reformada a decisão agravada, impedindo a adoção de atos constritivos pelo Juízo a quo. Preparo regular – Id. 61248412. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, segundo o art. 995, parágrafo único, do mesmo Código, poderá ser atribuído efeito suspensivo se a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida puder causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e se for demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à definição do juízo competente para decidir sobre os atos constritivos. Inicialmente, cumpre asseverar que a possibilidade de suspensão de ações e execuções contra a pessoa jurídica em recuperação judicial encontra previsão normativa no art. 52, III, da Lei n. 11.101/05. Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato: (...) III – ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6o desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1o, 2o e 7o do art. 6o desta Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei; Frisa-se, ainda, que o art. 84, III, da Lei Falimentar, entende como extraconcursal as despesas necessárias à administração do ativo, não se sujeitando ao concurso de credores, tampouco à suspensão determinada pelo art. 52, III, ou pelo art. 99, V, da Lei de Falências. Art. 84. Serão considerados créditos extraconcursais e serão pagos com precedência sobre os mencionados no art. 83 desta Lei, na ordem a seguir, os relativos a: (...) III – despesas com arrecadação, administração, realização do ativo e distribuição do seu produto, bem como custas do processo de falência; Na hipótese, o objeto da execução extrajudicial refere-se à taxa de condomínio da vaga de garagem n. 308 do Condomínio agravado e, nos termos do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, os aludidos encargos enquadram-se no conceito de despesas necessárias à administração do ativo, para manutenção do bem, possuindo assim, natureza propter rem e caráter extraconcursal, não se sujeitando, portanto, à habilitação de crédito ou suspensão da execução, nos termos da Lei n. 11.101/2005. Nessa linha, colaciono os julgados que registram o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 18 DA LEI N. 6.024/1974. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENCARGOS CONDOMINIAIS. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEITO À HABILITAÇÃO OU SUSPENSÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os encargos condominiais, mesmo que anteriores à recuperação, enquadram-se no conceito de despesas necessárias à administração do ativo, tratando-se de crédito extraconcursal que não se sujeita à habilitação, tampouco à suspensão determinada pela Lei de Falências. O mesmo entendimento se aplica ao art. 18, a, da Lei n. 6.024/1974. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.565.058/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024.) g.n. Por outro lado, da análise do processo de referência, verifica-se que o Juízo de origem determinou o prosseguimento dos atos constritivos na presente ação, nos termos do item 1.9 e seguintes da decisão de Id. 194405936 (Sisbajud e Renajud). Contudo, sabe-se que os atos constritivos que afetem os bens de pessoas jurídicas submetidas à recuperação judicial não dispensam o controle pelo Juízo Recuperacional, ainda que o crédito perseguido não esteja abrangido no plano homologado. Isso porque a determinação de medidas constritivas sobre o patrimônio das executadas possui o condão de comprometer o objetivo precípuo da recuperação judicial, qual seja, possibilitar o pagamento dos credores e, concomitantemente, preservar a empresa, evitando-se a convolação em falência. Sobre o assunto, confiram-se julgados desta e. Corte, in verbis: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TAXA CONDOMINIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. HABILITAÇÃO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ E DO E. TJDFT. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEITADA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO SOERGUIMENTO PARA ANALISAR OS ATOS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA RECUPERANDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Na hipótese, ressai dos autos que o débito exequendo se refere aos encargos condominiais das unidades imobiliárias G-071 e G-180, devidos pela pessoa jurídica executada ao condomínio exequente, relativos ao período de 12/2015 a 9/2016 (G-071) e 5/2016 a 9/2016 (G-180), bem como às obrigações vencidas e não pagas no curso do processo. 2. Constitui poder-dever do Juízo competente analisar a petição inicial e decidir pelo seu indeferimento, quando entender que inexiste interesse processual da parte requerente no prosseguimento da demanda. Logo, não comprovado que a extinção dos presentes autos, na forma do art. 485, VI, c/c art. 330, III, ambos do CPC, se enquadra como hipótese de julgamento extra petita, rejeita-se a preliminar suscitada. 3. O art. 84, III, da Lei Falimentar, prevê como extraconcursal as despesas necessárias à administração do ativo, não se sujeitando ao concurso de credores, tampouco à suspensão determinada pelo art. 52, III, da Lei de Falências. 4. Nos termos do entendimento jurisprudencial do c. STJ e desta e. Corte de Justiça, os encargos condominiais enquadram-se no conceito de despesas necessárias à administração do ativo, para manutenção do bem, possuindo natureza propter rem e caráter extraconcursal, não se sujeitando, portanto, à habilitação de crédito no plano de recuperação judicial ou à suspensão da execução, nos termos da Lei n. 11.101/2005. 5. Se o débito objeto do presente cumprimento de sentença se refere a taxas condominiais, despesas necessárias à administração do ativo, e, por isso, créditos extraconcursais, mostra-se necessário o prosseguimento do feito executivo na origem, independentemente da data de ocorrência dos fatos geradores das referidas obrigações. Não se afigura escorreita, in casu, a r. sentença, na medida em que indeferiu a petição inicial ao argumento de falta superveniente de interesse de agir do exequente, extinguindo feito sem resolução do mérito. 6. Em que pese a impossibilidade de suspensão do curso da execução de verbas com natureza extraconcursal, e a necessidade de prosseguimento do feito executivo, é de competência exclusiva do Juízo Universal do soerguimento a decisão sobre atos constritivos sobre os bens que compõem o acervo da recuperanda, a fim de ajustar os interesses entre o direito dos credores e a finalidade de garantir a superação dos entraves financeiros que levaram a demandada a requerer a recuperação judicial. 7. Assim, considerando o entendimento pacífico do c. STJ e do e. TJDFT, e a natureza extraconcursal do crédito exequendo, a sentença apelada merece ser cassada, a fim de determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem, ressalvada, contudo, a competência do Juízo Falimentar para decidir a respeito das medidas constritivas incidentes sobre o patrimônio da pessoa jurídica executada/recuperanda. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada. (Acórdão 1806061, 07067294220188070020, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 8/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por todo o exposto, neste juízo de cognição sumária, em congruência à argumentação proposta e a legislação citada, entendo presente a probabilidade de provimento recursal, assim como o perigo de dano, tendo em vista potencialidade de graves danos à agravante com o prosseguimento da execução. Não obstante, o tema será analisado com a devida profundidade quando do julgamento pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Publique-se. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Brasília, 9 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator